Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-69.2017.8.11.0029
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000139-69.2017.8.11.0029.
Origem: Juizado Especial Cível de Canarana.
Recorrente: CLAUDINEI FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA.
Recorrida: CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS-CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESACORDO - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO DE QUESTÕES SUBJACENTES INCOMPATÍVEIS COM O RITO - TERCEIRA PESSOA ENVOLVIDA NA RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA O FEITO - IMPOSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Não sendo possível a intervenção de terceiro em sede do juizado especial, a extinção do feito deve ser mantida.
2- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000139-69.2017.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINEI FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 895.261.631-68 (RECORRENTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA - CPF: 073.761.971-68 (RECORRIDO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), EIDILAINE CARLA VILELA CARRIJO - CPF: 037.548.251-27 (ADVOGADO), LEOVERAL FRANCISCO LOPES - CPF: 080.756.890-20 (ADVOGADO), ROBERIO BRAGA VILELA - CPF: 042.410.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESACORDO -
NECESSIDADE DE
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIRO -
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO DE QUESTÕES SUBJACENTES INCOMPATÍVEIS COM O RITO - TERCEIRA PESSOA ENVOLVIDA NA RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA O FEITO - IMPOSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO -
EXTINÇÃO
DO FEITO - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Não sendo possível a intervenção de terceiro em sede do juizado especial, a extinção do feito deve ser mantida.

2- Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020